Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714060-98.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: MARIA DE JESUS PEREIRA DA LUZ SANTOS DESPACHO CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente defende o afastamento do óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Alega, ainda, que não deve incidir a barreira do enunciado 13 da Súmula do STJ, argumentando que indicou julgados de outros tribunais estaduais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026